Tribunal: TJMT
Processo: 0005345-96.2013.8.11.0037
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005345-96.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BRUNO RODRIGUES NEVES - CPF: 973.594.241-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Adélio Osmar Fernandes (ASSISTENTE), Adélio Osmar Fernandes (ASSISTENTE), EZER URUGUAI (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GERULINO PINTO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 303,
CAPUT
, DA LEI N.º 9.503/97) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE DEMONSTRAR A CULPA DO AGENTE – ACOLHIMENTO – IMPRUDÊNCIA E INOBSERVÂNCIA AO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO NÃO COMPROVADAS ESTREME DE DÚVIDAS – INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– APELO PROVIDO.

Muito embora a materialidade e a autoria sejam incontestáveis, impõe-se a reforma do édito condenatório para absolvição do apelante, diante da inexistência de provas inequívocas acerca da sua imprudência na condução do veículo ciclomotor, elemento essencial para a tipicidade do crime previsto no art. 303, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, aplicando-se na hipótese o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

APELANTE:

BRUNO RODRIGUES NEVES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
BRUNO RODRIGUES NEVES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da ação penal n.º
0005345-96.2013.8.11.0037
, que o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 303,
caput
e §1º, da Lei n.º 9.503/97
, à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção
, no

regime inicial
aberto
,
substituída por duas sanções restritivas de direitos
, a serem definidas pelo d. Juízo da Execução Penal, cumuladas com a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para conduzir veículo automotor, pelo período de 02 (dois) meses.

Nas razões recursais disponíveis no ID 117113587, o apelante almeja a
absolvição

por insuficiência de provas
, porquanto não demonstrado cabalmente em juízo o elemento subjetivo do tipo.

Em contrarrazões vistas no ID 117113590, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e pugna pelo desprovimento do apelo.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encontradiço no ID 121735474, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Após, inclua-se-o em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 117113592), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais
CONHEÇO
do apelo manejado por
BRUNO RODRIGUES NEVES
, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, no dia 28 de janeiro de 2013, por volta das 18h30min na Av. Ângelo Ravanelo, bairro Ipanema, na cidade de Primavera do Leste/MT, o acusado
BRUNO RODRIGUES NEVES
na direção de veículo automotor, qual seja, uma motocicleta Honda 150, placa NJR-9568, cor vermelha, praticou lesão corporal culposa contra a vítima
Gerolino Pinto da Silva
causando-lhe lesões corporais graves descritas no laudo de exame de corpo de delito; bem como, não possuía carteira nacional de habilitação.

A exordial descreve que, na oportunidade, o denunciado dirigia o veículo supramencionado em velocidade incompatível com a via, assim como no momento em que atropelou a vítima
Gerolino Pinto da Silva
, que transitava a pé pela via, causando-lhe traumatismo craniano grave e trauma na perna esquerda.

Restou apurado que o acusado agiu de forma negligente e imprudente, pois, ao transitar pela via em alta velocidade, não adotou cautelas necessárias, dirigindo em excesso de velocidade em uma avenida com aglomeração de pessoas, bem como não possuía Carteira Nacional de Habilitação.

Circunstanciado o fato, prossigo à análise dos argumentos deduzidos pela
i. Defensoria Pública
nas razões recursais.

1.

Do pleito absolutório
:

A
materialidade
da infração penal

se apresenta devidamente comprovada, consubstanciada nos elementos cognitivos amealhados aos autos, a exemplo do boletim de acidente de trânsito disponível no ID 117118536 - Pág. 9/10; do laudo de lesão corporal e respectivo mapa topográfico das lesões, bem como daquele que o complementa, anexados no ID 117118536 - Pág. 19/24 e ID 117118536 - Pág. 53/58, do relatório médico registrado no ID 117118536 - Pág. 63, da certidão de óbito de ID 117118536 - Pág. 97, além dos depoimentos colhidos em ambas as etapas da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, não há dúvidas de que o apelante era o condutor da motocicleta que colidiu com a vítima no momento em que esta atravessava a faixa de rolamento; entretanto, nas oportunidades em que foi ouvido (ID 117118536 - Pág. 43 e ID 117113563), o réu buscou afastar de si o elemento subjetivo culpa, descrevendo que trafegava a aproximadamente 35 km/h (trinta e cinco quilômetros por hora), porquanto estaria com uma pessoa em sua garupa, todavia, foi surpreendido pela vítima, que iniciou a travessia da via pública de inopino, surgindo da frente de uma camionete que estava estacionada, de modo que não pôde visualizar o ofendido, tendo o fato ocorrido de forma abrupta.

Como é cediço, exige-se de todo aquele que trafega com veículo automotor um cuidado objetivo, que consiste na obrigação de conduzi-lo de forma que não produza danos a terceiros. Assim, nos crimes de trânsito, pune-se a conduta de inobservância da cautela necessária, conforme ensina Damásio de Jesus:

“Vamos comparar esse cuidado genérico com o comportamento do motorista, i. e., a conduta imposta pelo dever genérico de cuidado com o comportamento do autor do crime
. Se ele não se conduziu da forma imposta pelo cuidado no tráfego, o fato é típico
. A tipicidade da conduta conduz à sua ilicitude. (...).”
(JESUS, Damásio E. de – Crimes de trânsito: anotações à parte criminal do código de trânsito (Lei nº 9.503, de 23 de agosto de 1997) – 6. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2006). Negritei.

Nesse contexto, o delito em questão, tipificado no artigo 303,
caput
,
da Lei n.º 9.503/97,
possui como elemento subjetivo a culpa, que consiste em um
comportamento voluntário e desatencioso
que se volta a um objetivo, seja ele lícito ou ilícito, e produz um resultado ilícito, que não foi desejado, apesar de totalmente previsível e, por isso mesmo, poderia ter sido evitado.

Tem-se também que se trata de tipo penal aberto, pois não determina de forma exauriente e precisa a conduta do sujeito, qual o seu comportamento que faz incidir a prática do ilícito, sendo, dessa forma, necessários outros subsídios normativos e hermenêuticos que indiquem qual é o devido cuidado que se deve ter no tráfego de veículos e
em que medida deixou de ser observado pelo condutor no caso concreto
a ponto de tornar-se típica a sua conduta.

Na hipótese em apreço, infere-se do provimento jurisdicional combatido que aquele juízo
a quo
, ao realizar a análise do acervo probatório acostado nos autos, entendeu que a culpa atribuída ao acusado decorreria da
incompatibilidade da velocidade com que ele trafegava em via pública
, aliada à
ausência de habilitação para pilotar
, sendo sua
imprudência
a causa determinante do acidente (ID 117113579 - Pág. 5).

Especificamente no que concerne à
imprudência
, trata-se de ação cometida de maneira precipitada e sem cautela, em que o agente toma uma atitude perigosa que, conquanto não constitua um crime em si mesma, resulta em um delito por ter sido realizada sem o zelo necessário para tanto.

Partindo dessa premissa e sopesando a versão apresentada pelo apelante, é de se notar que o conjunto probatório coligido ao feito não demonstra, de maneira estreme de dúvidas, a existência do elemento subjetivo
culpa
, ou seja, que a negligência, imperícia ou imprudência do apelante, em efetivamente trafegar em velocidade incompatível com a via, se é que assim procedia, consistiu no fator decisivo para a colisão viária que resultou nas lesões sofridas pelo ofendido.

De proêmio, cumpre destacar que os familiares da vítima,
Maria Aparecida Alves
[esposa da vítima] e
Genealdo Alves da Silva
[filho do ofendido] ao serem ouvidos em juízo (ID 117118537 - Pág. 25) pontuaram que a vítima possuía sequelas de um AVC isquêmico anterior, e por isso, tinha certa dificuldade de locomoção.

E, faz-se mister ponderar tal característica inicial porquanto, à míngua de testemunhas que tenham presenciado o exato momento do ocorrido, cumpre destacar o depoimento de
Ezer Ururai de Souza
, relatando ser proprietário da mercearia na qual
a vítima havia consumido certa quantia de bebida alcoólica
[cachaça], bem como descrevendo a conduta desta atravessar a rua para ir a outro comércio de fronte, e, ao retornar, foi atingida pela motocicleta pilotada pelo réu.

Por certo, a testemunha é firme em descrever indiretamente a suposta alta velocidade apresentada pelo ora recorrente, sem, contudo, poder precisa-la, ao mesmo tempo em que relata a percepção de que a vítima teria insistido na travessia, acreditando poder conclui-la em tempo hábil, ao passo que o acusado teria continuado sua trajetória, igualmente acreditando conseguir prosseguir sem intercorrentes.

Nesse mesmo contexto, não se desconhece que o d. magistrado singular se refere ao testemunho de
José Gonçalves de Abreu
, que, apesar de ouvido apenas na fase policial, igualmente aparentaria confirmar a alta velocidade aplicada pelo réu na ocasião, tendo, inclusive
“rampado” sic
um quebra-molas antes de atingir a vítima (ID 117118536 - Pág. 80).

Ocorre que, a par da outra testemunha ouvida em juízo, também não presenciou o momento do ilícito, de modo que
a suposição da velocidade desempenhada pelo réu, decorreria da fala de populares desconhecidos e não ouvidos nos autos
.

Por sinal, a descrição do fato, constante no boletim de acidente visto no ID 117118536 - Pág. 10, revela que o acusado, em tese, trafegava em alta velocidade e aparentava estar embriagado; todavia, além de a prova testemunhal amealhada aos autos

ser
indireta e imprecisa
, em
matéria de dados técnicos, o acervo probatório se limita ao referido boletim de acidente,
não havendo informações acerca de marca de frenagem, localização e distâncias entre o local do impacto e onde a vítima foi encontrada, em qual velocidade o velocímetro da motocicleta do acusado travou após o impacto, enfim, dados que permitissem estimar em informes concretos as circunstâncias do fato, dos quais se pudesse extrair informações de prática questionável, quiçá incompatível, com o que se espera de um condutor que trafega em via pública.

Esses fatores, ao serem esquadrinhados conjuntamente, irrogam dúvida quanto à efetiva imprudência atribuída ao acusado, resultando isolada a gravidade das lesões suportadas pela vítima, máxime quando se fala em traumatismo craniano,
desconhecendo-se maiores informações das circunstâncias que ensejaram os ferimentos
.

Nessa ordem de ideias, ao fim e ao cabo, o acervo probatório não se mostra assaz a indicar elementos de convicção que efetivamente comprovem que o réu trafegava em alta velocidade, sendo certo que tal conclusão não pode ser alcança por meio de
suposições
de testemunhos genéricos e indiretos, nem de
presunção
decorrente da gravidade das lesões suportadas pela vítima, tampouco pela
ausência de habilitação
por ocasião do ilícito, sendo razoável a conclusão pela
insuficiência probatória a comprovar a imprudência imputada ao recorrente
.

Na perspectiva de um Estado Democrático de Direito, insuflado pela máxima efetividade dos direitos e garantias fundamentais, a imputação de responsabilidade penal se afigura legítima apenas quando lastreada em conjunto probatório referente a um
juízo de certeza
no tocante à materialidade e autoria do crime, ou de qualquer de suas circunstâncias elementares.

No caso
sub examine
, entendo que o conjunto fático-probatório não comprova cabalmente conduta ilegal praticada pelo ora apelante, na medida em que
não há confirmação segura de que inobservou deveres de cuidados
, conduzindo sua motocicleta imprudentemente, ou que efetiva e deliberadamente, trafegou em velocidade superior à recomendada para a via.

A linha intelectiva adotada reafirma a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, havendo precedente, inclusive, desta Terceira Câmara Criminal:

“APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL CULPOSA - DELITO DE TRÂNSITO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - POSSIBILIDADE - IMPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA INDENE DE DÚVIDA - AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO LOCAL - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - RECURSO PROVIDO. Um decreto condenatório somente poderá ser proferido diante de um juízo de certeza, de modo que
se as provas colhidas não são fortes e seguras à condenação, pois não são firmes em afirmar, categoricamente, se o apelado agiu com falta de cuidado ao conduzir seu veículo e com imprudência conforme imputado, a absolvição, com fundamento no axioma in dubio pro reo, é medida que se impõe, conforme art. 386, VII, do CPP
. Ademais,
o fato de dirigir sem a devida permissão administrativa (CNH) não enseja, por si só, presunção de culpa na ação do acusado
, devendo haver comprovação de que a sua conduta, de certo, concorreu para a ocorrência do delito. Recurso provido em consonância com o parecer ministerial.”
(TJMT – N.U 0002305-49.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 14/10/2021) – destaquei.

Portanto, ante a carência de substrato probatório a sufragar de forma inquestionável a tese acusatória, é
impositiva a reforma do r.
decisum
reprochado
, em homenagem ao aforismo
in dubio pro reo
, declarando-se a
absolvição
do apelante com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

2.

Conclusão:

Com tais considerações, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
BRUNO RODRIGUES NEVES
, a fim de reformar a r. sentença condenatória fustigada e
absolvê-lo
da imputação constante da denúncia
, com fulcro na insuficiência de provas acerca da sua culpa, nos termos do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022